Tribunal: TJMT
Processo: 1051056-75.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051056-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JUSCELIA DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 017.099.851-78 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REFRATARIEDADE COMPROVADA. LEI Nº 14.454/2022. DANOS MORAIS. DANO PRESUMIDO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que determinou o custeio de Estimulação Magnética Transcraniana prescrita a beneficiária portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33) com refratariedade comprovada a tratamentos
farmacológicos convencionais, condenando a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora está obrigada a custear a EMT à luz da Lei nº 14.454/2022 e da tese fixada na ADI nº 7.265, diante da refratariedade comprovada da beneficiária; (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável independentemente da comprovação de agravamento concreto da condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigatoriedade de cobertura da EMT se impõe quando comprovada a refratariedade da beneficiária a tratamentos convencionais, pois a mera existência abstrata de alternativas no Rol da ANS não afasta o dever de custeio quando tais alternativas já foram tentadas e se mostraram ineficazes, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, com a redação conferida pela Lei nº 14.454/2022.

A não incorporação da EMT ao Rol pelo COSAUDE em 2018 não equivale à vedação de sua utilização, exigindo-se análise individualizada do quadro clínico do paciente, e não vedação genérica e abstrata do procedimento.

Nos termos da Súmula 608 do STJ, o plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento para doença coberta, cabendo ao médico assistente a escolha do procedimento adequado à condição do paciente.

A negativa de cobertura, ainda que indevida, não configura dano moral presumido, sendo imprescindível a comprovação de agravamento concreto da condição de saúde ou de abalo psicológico que transcenda o mero dissabor do inadimplemento
contratual, ônus não satisfeito nos autos nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento não previsto no Rol da ANS quando comprovada a eficácia do procedimento e a refratariedade do beneficiário às alternativas terapêuticas disponíveis, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, com a redação conferida pela Lei nº 14.454/2022.

A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, ainda que indevida, não configura dano moral presumido, exigindo-se a comprovação de agravamento concreto da condição de saúde ou de abalo psicológico que transcenda o mero dissabor do inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL Nº
1051056-75.2025.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X JUSCELIA DOS ANJOS FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
com o fito de reformar a
sentença
que
, nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais movida por
Juscelia
dos Anjos Ferreira
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o custeio da EMT e condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a
apelante sustenta a legalidade da negativa, argumentando que a cobertura de procedimentos fora do Rol exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF na ADI nº 7.265, dentre os quais a ausência de alternativa terapêutica adequada no Rol, requisito que entende não preenchido diante da existência de tratamentos disponíveis para a patologia da autora.

Quanto aos danos morais, defende que a negativa de cobertura não configura dano presumido, sendo necessária a comprovação de agravamento da condição de saúde, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, pugnando subsidiariamente pela redução do valor arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica à aplicação da Lei nº 14.454/2022, fundamento central da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINA
R
(
DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes Pares:

A apelada suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais não teriam impugnado especificamente o fundamento central da sentença, consistente na aplicação da Lei nº 14.454/2022.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, de modo a viabilizar o contraditório e delimitar o objeto do julgamento recursal. Contudo, tal exigência não impõe ao recorrente o dever de rebater exaustivamente cada um dos argumentos lançados na sentença, bastando que as razões recursais guardem pertinência lógica com o objeto
do litígio e com a decisão combatida.

No caso, a apelante impugnou a sentença de forma suficiente, questionando a obrigatoriedade de cobertura da Estimulação Magnética Transcraniana com base na tese da taxatividade mitigada condicionada fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, na ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais para cobertura de procedimentos fora do Rol da ANS e na inexistência de dano moral indenizável. Tais fundamentos, ainda que não tenham enfrentado pontualmente a aplicação da Lei nº 14.454/2022, dialogam diretamente com o núcleo da controvérsia decidida na sentença, qual seja, a obrigatoriedade ou não de cobertura do procedimento prescrito.

Registre-se, ademais, que a própria Lei nº 14.454/2022 foi expressamente invocada nas razões recursais, ao ser transcrito o art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, com a redação que lhe foi conferida pela referida legislação, o que afasta a alegação de que o recurso teria ignorado por completo tal fundamento normativo. A divergência reside, em verdade, na interpretação e na aplicação do dispositivo ao caso concreto, o que constitui matéria de mérito e não pressuposto de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia dos autos gira em torno da obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear sessões de Estimulação Magnética Transcraniana prescrita a beneficiária portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33) com histórico comprovado de refratariedade a tratamentos farmacológicos convencionais, bem como da configuração e do valor dos danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

A apelante sustenta a legalidade da recusa, com fundamento na ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS e no não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI nº 7.265.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura com base na Lei nº 14.454/2022 e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

No que diz respeito à obrigatoriedade de cobertura da EMT, a questão deve ser examinada à luz do atual marco normativo que rege os planos de saúde, notadamente o art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, com a redação conferida pela Lei nº 14.454/2022, segundo o qual a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no Rol da ANS deve ser autorizada pela operadora quando existir comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou quando houver recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome nacional ou internacional. Referido dispositivo consolidou o entendimento de que o Rol da ANS não constitui limite absoluto e intransponível à cobertura assistencial, admitindo-se o custeio de
procedimentos não listados desde que atendidos os critérios legalmente estabelecidos.

A tese da taxatividade mitigada condicionada, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265, longe de contrariar tal entendimento, reafirmou a possibilidade de cobertura de procedimentos fora do Rol, condicionando-a ao preenchimento de requisitos que, no caso concreto, restaram devidamente demonstrados.

Com efeito, a prescrição médica está documentada nos autos, o tratamento conta com reconhecimento expresso do Conselho Federal de Medicina por meio das Resoluções nº 1.986/2012 e nº 2.057/2013, que o reconhecem como método terapêutico válido e eficaz para o tratamento da depressão, e o procedimento possui registro na ANVISA.

O argumento da apelante de que a autora não teria demonstrado a ausência de alternativa terapêutica adequada no Rol não resiste à análise dos elementos probatórios
constantes dos autos.

Os relatórios médicos acostados à inicial demonstram, de forma inequívoca, que a beneficiária apresentou resistência a múltiplos tratamentos farmacológicos convencionais, tornando a EMT não uma opção de conforto ou preferência, mas a alternativa terapêutica necessária e indispensável diante da refratariedade comprovada.

A mera existência abstrata de outros tratamentos no Rol não é suficiente para afastar a obrigatoriedade de cobertura quando restar demonstrado, como no caso em tela, que
tais alternativas já foram tentadas e se mostraram ineficazes para a condição específica da paciente.

A rejeição da EMT pelo COSAUDE em 2018, invocada pela apelante como fundamento para a negativa, tampouco tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cobertura no caso concreto.

A não incorporação de um procedimento ao Rol da ANS não equivale à vedação de sua utilização ou ao reconhecimento de sua ineficácia, mas tão somente à ausência de obrigatoriedade genérica de cobertura para todos os beneficiários.

A análise deve ser feita de forma individualizada, considerando as particularidades do quadro clínico de cada paciente, e não de forma abstrata e generalizada, sob pena de se esvaziar por completo a proteção conferida pela Lei nº 14.454/2022.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se pronunciou favoravelmente ao custeio da EMT por operadoras de planos de saúde em situações análogas, reconhecendo a probabilidade do direito e a urgência do
tratamento quando demonstradas a prescrição médica e a refratariedade do paciente aos tratamentos convencionais.

Ademais, a Súmula 608 do
STJ
é categórica ao estabelecer que o plano de saúde pode definir as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento utilizado para a doença coberta.

No caso em exame, o Transtorno Depressivo Recorrente é patologia coberta pelo contrato firmado entre as partes, de modo que a operadora não pode restringir o tratamento ao que consta no Rol administrativo quando o médico assistente, no exercício de sua autonomia técnica e científica, prescreve procedimento diverso como necessário e adequado à condição do paciente.

A negativa de cobertura, portanto, foi indevida, colocando a beneficiária em situação de desvantagem exagerada e inviabilizando a assistência à saúde a que faz jus, em afronta ao art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, a sentença merece ser integralmente mantida.

Quanto aos danos morais, contudo, razão assiste à apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não configura, por si só, dano moral presumido. Para a
caracterização do dano extrapatrimonial, é imprescindível a comprovação de agravamento da condição de saúde, de abalo psicológico concreto ou de prejuízos que transcendam o mero dissabor
inerente ao inadimplemento contratual.

Na hipótese
, a sentença reconheceu o dano moral de forma presumida, decorrente da própria negativa de cobertura, sem examinar se a conduta da operadora gerou, concretamente, agravamento da condição de saúde da autora ou abalo psicológico que ultrapassasse o aborrecimento inerente à controvérsia contratual. Tal posicionamento destoa do entendimento atual e consolidado do Superior
Tribunal de Justiça, que rechaça expressamente a configuração automática do dano moral nas hipóteses de recusa de cobertura por plano de saúde.

Acrescente-se que a recusa da operadora, embora reconhecida como indevida, foi fundamentada em interpretação plausível das normas vigentes, notadamente na taxatividade do Rol da ANS e na rejeição da EMT pelo COSAUDE, o que afasta a caracterização de conduta de má-fé ou de manifesto abuso de direito capaz de, por si só, justificar a reparação extrapatrimonial.

A controvérsia sobre a natureza do Rol da ANS e os limites da cobertura obrigatória é matéria de ampla discussão jurídica, tendo sido objeto de julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, o que evidencia a existência de legítima divergência interpretativa que não pode ser equiparada a ato ilícito gerador de dano moral.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que a negativa de cobertura tenha causado agravamento concreto da condição de saúde da autora ou sofrimento psíquico que extrapole aquele já decorrente da própria patologia que a acomete, ônus que incumbia à parte autora nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, com o afastamento da condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários advocatícios em favor de cada patrono no percentual de 10% sobre o valor da condenação, observada a eventual concessão de gratuidade de justiça em favor da apelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
apenas
para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença recorrida nos
demais aspectos, com a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
na proporção de 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a eventual concessão de gratuidade de justiça em favor da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026